Tribunal: TJMT
Processo: 1012902-25.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012902-25.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVAM MORENO GOMES - CPF: 858.052.978-68 (APELANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1012902-25.2024.8.11.0040.

APELANTE:
IVAM MORENO GOMES.

APELADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE ILÍCITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de portabilidade bancária e empréstimo consignado, cumulados com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de contratação fraudulenta sem o seu consentimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a formalização digital de contrato de empréstimo consignado, por meio de assinatura eletrônica e demais elementos de identificação, é suficiente para validar a relação contratual e afastar a ilicitude alegada pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou documentos robustos de contratação, incluindo
selfie
, documento de identificação e comprovante de depósito na conta do autor, além de contrato eletrônico devidamente assinado.

4. A jurisprudência tem reconhecido a validade da assinatura eletrônica, desde que acompanhada de elementos que permitam a inequívoca identificação do signatário, o que se verifica no presente caso.

5. Ausente prova de vício de consentimento, considera-se válida a avença, não havendo ilegalidade nos descontos realizados no benefício previdenciário, nem se vislumbra dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A formalização de contrato bancário por meio digital, com identificação inequívoca do contratante, é válida e suficiente para configurar vínculo jurídico regular. 2. A ausência de vício de consentimento afasta a repetição de indébito e a reparação por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1012902-25.2024.8.11.0040.

APELANTE:
IVAM MORENO GOMES.

APELADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
Ivan Moreno Gomes
em face do
Banco Mercantil do Brasil S.A.
, sob alegação de que houve a transferência indevida de sua conta-benefício do INSS, originalmente vinculada à Caixa Econômica Federal, para a instituição bancária requerida, com a consequente contratação fraudulenta de empréstimos consignados.

O autor sustenta que
não reconhece a contratação dos serviços bancários
em favor do requerido, tampouco autorizou a
portabilidade bancária
, alegando que não houve qualquer manifestação de vontade válida e consciente para tanto, sendo pessoa idosa (73 anos), aposentada, de baixa instrução, hipervulnerável e alheia ao manuseio de instrumentos digitais.

Alega ainda que a suposta contratação gerou graves prejuízos à sua subsistência, tendo em vista o comprometimento integral de sua única fonte de renda (benefício previdenciário), o que o levou a
situação de extrema vulnerabilidade social
, incluindo
despejo do imóvel onde residia e condição de rua
.

Requereu, ao final, a
declaração de nulidade dos contratos firmados com o banco réu, restituição em dobro dos valores descontados, cancelamento da portabilidade indevida
e a
condenação ao pagamento de danos morais
, além das demais cominações legais.

A r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
julgou improcedente os pedidos iniciais
, sob o fundamento de que a instituição financeira
comprovou de forma satisfatória a contratação e a existência da relação jurídica
, mediante apresentação de documentos pessoais do autor, contrato assinado digitalmente, registro fotográfico (selfie) e comprovantes de pagamento, reputando legítimos os descontos consignados e ausente a configuração de ilícito indenizável.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de
apelação cível
, reiterando a tese de inexistência de contratação válida, abuso da hipervulnerabilidade do consumidor idoso e falha na prestação do serviço, requerendo a
reforma integral da sentença
para que fossem julgados procedentes os pedidos iniciais.

O apelado, por sua vez, apresentou
contrarrazões
, defendendo a legalidade da contratação e da portabilidade, a regularidade da operação bancária e a ausência de qualquer mácula jurídica no procedimento, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório. Passo à fundamentação.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

A controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado cinge-se à alegação de
nulidade contratual por ausência de consentimento
, com desdobramentos na pretensão de
repetição de indébito
e
indenização por danos morais
, em razão da suposta contratação fraudulenta de portabilidade bancária e empréstimo consignado, supostamente celebrados sem a ciência e autorização do apelante,
idoso, aposentado, hipervulnerável e residente em outra localidade distinta da agência bancária indicada
.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o banco requerido trouxe provas robustas da contratação, tais como:
contrato devidamente assinado de forma eletrônica, comprovante de depósito do valor na conta da parte autora,
selfie
e documento pessoal devidamente apresentado para a contração.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL – CONTRATO COM ASSINATURA EXPRESSA - DESNECESSIDADE – EXPRESSÃO DE VONTADE REALIZADA POR ACEITE/ASSINATURA ELETRÔNICA – VALIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. A assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.” (TJ-MT 10205845320218110002 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Ressalte-se que, em contratações digitais, a formalização por meio eletrônico supre a ausência de assinatura manuscrita, desde que comprovada a identidade do contratante, o que se observa no presente caso.

O conjunto probatório, portanto, revela a regularidade do vínculo contratual, afastando a tese de inexistência de negócio jurídico.

Reconhecida a validade do contrato, forçoso concluir pela legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, uma vez que decorreram de obrigação voluntária assumida contratualmente, não sendo razoável impor ao banco o ônus de suportar os efeitos de eventual arrependimento ou desconhecimento posterior da contratação.

Afasta-se, assim, qualquer ilicitude que justifique a restituição dos valores, tampouco a configuração de dano moral.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025